Tribunal: TJDFT
Processo: 0733455-11.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0733455-11.2021.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: BRISA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA EMBARGADO: MRA-1 INCORPORACOES E PARTICIPACOES LTDA D E S P A C H O À Secretaria da Turma para que promova a alteração da classe processual. Após, intime-se o agravado para a apresentação de contrarrazões ao agravo interno, na forma do que dispõe o artigo 1.021, § 2o, do Código de Processo Civil. Publique-se. Brasília, D.F., 25 de julho de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator